Tribunal: TJES
Processo: 5002539-39.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002539-39.2022.8.08.0047

APELANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO: EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É sabido que a
regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue por motivo de “endereço incorreto”, razão pela qual não consubstancia comprovação da constituição em mora.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e Apelado EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002539-39.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002539-39.2022.8.08.0047

APELANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO: EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em saber se restou comprovada, ou não, a constituição em mora do Apelado para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao receber a petição inicial, proferiu o despacho id 3790007, a fim de abrir prazo para que o Apelante comprovasse a regular constituição em mora do Apelado.

A Apelante, por sua vez, manifestou-se nos autos pela petição id 3790010, aduzindo que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, não tendo sido entregue por motivo de “endereço incorreto” (id 3790002).

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Neste sentido é a Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 564.262, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou o entendimento segundo o qual “
nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor
”.

Com efeito, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue por motivo de “endereço incorreto”.

Quadra registrar que o endereço constante da notificação diverge, quanto ao número da residência, daquele que consta da nota fiscal id 3790003, razão pela qual poderia ter sido realizada nova tentativa de notificação no endereço de conhecimento do Apelante.

Assim, é irretocável a conclusão alcançada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, uma vez que o Apelante não comprovou a necessária constituição da mora do Apelada para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É sabido que a
regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue por motivo de “endereço incorreto”, razão pela qual não consubstancia comprovação da constituição em mora.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e Apelado EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.